Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. APLICAÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS/DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022.
I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.426.271, sob o regime da repercussão geral (Tema no 1.266), reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, assentou a incidência da anterioridade nonagesimal e validou as leis estaduais e distritais editadas após a EC no 87/2015, fixando modulação de efeitos para afastar a exigência do ICMS/DIFAL, exclusivamente no exercício financeiro de 2022, em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até a data do julgamento da ADI no 7.066, ocorrido em 29/11/2023, e deixado de recolher o tributo naquele exercício.
III – Mandado de segurança impetrado em 24/3/2022, portanto em momento anterior ao julgamento da ADI no 7.066, circunstância que atrai a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.266, impedindo a cobrança do DIFAL relativamente ao exercício financeiro de 2022.
IV – Juízo positivo de retratação exercido, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para, em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecer a ilegalidade da exigência do ICMS/DIFAL no exercício financeiro de 2022, assegurando à impetrante o direito ao não recolhimento do tributo, bem como à compensação ou restituição dos valores eventualmente exigidos.
V - Juízo positivo de retratação apenas para aplicação da modulação de efeitos.